Tribunal: CARF
Processo: 19515.723009/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723009/2012-62
ACÓRDÃO
3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
FIBRIA CELULOSE S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. NÃO
CONHECIMENTO
Não se conhece de alegação de omissão efetuada em embargos de
declaração intempestivos.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para correção de erro
material mediante a prolação de novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos inominados e, na parte conhecida, em sanar o erro material
substituindo a expressão “despacho decisório” por “auto de infração”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência deferida na Resolução no 3301-001.741, de e-fls.
1666 a 1673, a qual apreciara embargos inominados opostos pela Unidade Preparadora e pelo
Fl. 9697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
2
contribuinte, assim recepcionados pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1663/1664, em vista
do disposto no despacho de saneamento de e-fls. 1660/1661, o qual apreciando a Informação
Fiscal de e-fls. 1557/1558 e a petição de e-fls. 1569/1578, entendeu pela existência de erro
material e omissão quanto à vinculação ao processo 19515.720869/2012-44.
O referido despacho de admissibilidade relatou e decidiu o seguinte:
“DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O Despacho de Saneamento de e-folhas 1.160 e segs. informa que o processo foi
devolvido a este CARF pela Unidade de Origem. A Unidade tomou a decisão
proferida no acórdão embargado como se se tratasse uma conversão do
julgamento em diligência, uma vez que o aresto revelou-se inexequível tendo em
vista que (i) o presente processo é integralmente dependente da solução que será
dada ao processo no 19515.720869/2012-44 e (ii) o dispositivo do acórdão
embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário para anular o despacho
decisório do processo, sem atentar-se ao fato de que o processo é de auto de
infração, e não de despacho decisório.
Vale a transcrição de excerto que segue, extraído da Informação Fiscal de e-fls.
1.557/1.558.
[...]
De outra banda, o contribuinte atravessou petição (e-folhas 1.569 e segs.)
requerendo a retificação do acórdão em vista do flagrante erro material
cometido, pois, segundo entende, ao se referir a Despacho Decisório o dispositivo
do aresto pretendia, na realidade, referir se ao Auto de Infração, já que, como
dito, não há despacho decisório neste processo. Assim, que a decisão teria
anulado o próprio Auto de Infração.
É flagrante a necessidade de reinclusão do processo em pauta de julgamento para
que o dispositivo do acórdão seja adaptado à realidade dos fatos versados nos
autos. Indubitavelmente, não faz sentido determinar a anulação de despacho
decisório que não existe no processo. Ao mesmo tempo, é necessário que seja
suprida a omissão em relação à vinculação da decisão que será tomada neste
processo com a decisão do processo no 19515.720869/2012-44.”
Na sequência, o processo foi submetido a julgamento, tendo sido proferida a
Resolução no 3301-001.741 (e-fls. 1666/1673), que converteu o julgamento em diligência,
conforme excerto abaixo transcrito:
“Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu erro material por lapso manifesto, na redação do voto
condutor do Acórdão embargado.
Quanto ao termo “despacho decisório” este foi usado de forma incorreta, por
manifesto lapso material.
Fl. 9698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
3
Deve-se substituir o termo “despacho decisório” por “auto de infração, portanto,
que foi cancelado/anulado foi o auto de infração, assumindo, assim, o dispositivo
a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, reconhecendo a possibilidade de apuração
de créditos extemporâneos, anular o auto de infração e o acórdão recorrido,
determinando á DRF que apure, além dos créditos já examinados, a procedência
ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar
documentos, se necessário.
Com relação à vinculação destes autos com os de no 19515.720869/2012-44,
explica se com trechos do relatório fiscal e do próprio voto condutor do Acórdão :
[...]
Por derradeiro, há que se esclarecer que, como trata o PA 19515.720869/2012-44
de mesma matéria e nele se encontra análise do crédito, como se verifica dos
trechos transcritos, o que se determinou no Acórdão embargado foi que,
cancelado o auto de infração que deram origem aos presentes autos, deve-se
verificar se é necessária a emissão de Despacho Decisório, para a apuração dos
créditos extemporâneos.
Entretanto, se nos autos do PA 19515.720869/2012-44 estiverem incluídos os
créditos pleiteados nos presentes autos, há que se emitir Despacho Decisório
apenas naqueles autos.
Portanto, diante da vinculação expressa destes autos com os de no
19515.720689/2012-44, deve ser o julgamento convertido em diligência, para que
a Unidade de Origem dê ciência á embargante desta Resolução e, ainda, anexe
aos autos a cópia integral do processo no 19515.720869/2012-44.
Conclusão
Diante do exposto, deve ser o julgamento convertido em diligência, para que a
Unidade de Origem dê ciência á embargante do documento e anexe aos autos a
cópia integral do processo no 19515.720869/2012-44.
E o meu voto.”
Cumprindo a resolução, foi juntada a cópia do processo 19515.720869/2012-44,
nas e-fls. 1675/9665.
Na sequência, foi produzida a Informação Fiscal de e-fls. 9667/9670, na qual a
autoridade fiscal, resumidamente, informa o seguinte:
1. O procedimento fiscal que originou os Autos de Infração do presente processo e
do processo 19515.720869/2012-44 foi aberto para analisar pedidos de
ressarcimentos de PIS e Cofins resultando em Despachos Decisórios nos
processos
12585.000255/2010-16,
12585.000261/2010-65,
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
4
12585.000259/2010-96,
12585.000262/2010-18,
12585.000263/2010-54,
12585.000264/2010-07 e 12585.000265/2010-43;
2. Referidos processos estão em julgamento no CARF, após realização de
diligências, para analisar, dentre outros, a “a origem, natureza, validade e
pertinência dos créditos extemporâneos apropriados, mesmo sem as
DACON/DCTF retificadoras, para quantificá-los.”;
3. À exceção do processo 12585.000259/2010-96, a informação produzida nas
diligências é de que não houve glosa de créditos com justificativa de
extemporaneidade;
4. No processo 12585.000259/2010-96, a análise das glosas por extemporaneidade
resultou em manutenção das glosas por falta de documentação comprobatória,
que afirma ter sido o fundamento da glosa desde o início e não pela
extemporaneidade ou falta de retificação de DACON/DCTF;
5. O presente processo e o 19515.720869/2012-44 são decorrentes dos processos
12585.000255/2010-16,
12585.000261/2010-65,
12585.000259/2010-96,
12585.000262/2010-18,
12585.000263/2010-54,
12585.000264/2010-07 e
12585.000265/2010-43, pois nestes foram efetuadas as glosas, que tiveram
como consequência a geração de saldos devedores objeto dos Autos de Infração
e, assim, argumenta que o presente processo depende dos deslinde dos
processos relativos aos pedidos de ressarcimento, devendo aguardar a sua
conclusão;
Em manifestação à informação acima, o contribuinte argumenta que (e-fls.
9679/9686):
1. Os Autos de Infração foram reconhecidos como nulos, de modo que o crédito
tributário deve ser extinto, independentemente do desfecho dos processos de
crédito;
2. O Auto de Infração do presente processo decorre das glosas fiscais formalizadas
no âmbito do procedimento fiscal 0819000.2012.00237-1;
3. No processo 19515.720869/2012-44, reconheceu-se a nulidade dos Autos de
Infração, em razão do afastamento da prévia retificação dos DACON/DCTF e que
as demais questões discutidas ficaram prejudicadas, entendimento que foi
ratificado pela CSRF;
4. Por coerência, foi replicada a decisão naquele processo ao presente
19515.723009/2012-62, pelo Acórdão no 3301-006.216, considerando que nos
dois processos o fundamento para cancelamento da exigência foi um vício
material no trabalho fiscal que não se enquadra nas hipóteses de erro de fato,
que autorizam a revisão do lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN;
Fl. 9700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
5
5. A decisão de nulidade não impediria o Fisco de lavrar novos Autos de Infração.
Contudo, esta possibilidade não existe em razão do escoamento prazo
decadencial, nos termos do artigo 150, §4o e 173, inciso I do CTN;
6. Em ambos os processos, a nulidade é definitiva, inexistindo a possibilidade de
interposição de recursos fazendários, não havendo crédito passível de cobrança;
7. Mesmo que nos processos de crédito, a requerente logre-se perdedora, não
será possível a reconstituição do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do
CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A admissão dos embargos teve como escopo a correção de erro material e o
saneamento de uma omissão, conforme excerto abaixo:
“É flagrante a necessidade de reinclusão do processo em pauta de julgamento
para que o dispositivo do acórdão seja adaptado à realidade dos fatos versados
nos autos. Indubitavelmente, não faz sentido determinar a anulação de despacho
decisório que não existe no processo. Ao mesmo tempo, é necessário que seja
suprida a omissão em relação à vinculação da decisão que será tomada neste
processo com a decisão do processo no 19515.720869/2012-44.”
Em relação ao erro material, o colegiado havia se posicionado no voto da Resolução
no 3301-001.741, nos seguintes termos:
“Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu erro material por lapso manifesto, na redação do voto
condutor do Acórdão embargado.
Quanto ao termo “despacho decisório” este foi usado de forma incorreta, por
manifesto lapso material.
Deve-se substituir o termo “despacho decisório” por “auto de infração, portanto,
que foi cancelado/anulado foi o auto de infração, assumindo, assim, o dispositivo
a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, reconhecendo a possibilidade de apuração
de créditos extemporâneos, anular o auto de infração e o acórdão recorrido,
determinando á DRF que apure, além dos créditos já examinados, a procedência
ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar
documentos, se necessário.”
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
6
Já em relação à vinculação ao processo 19515.720869/2012-44, o acórdão ora
embargado é o de no 3301006.126, cujo voto deixou evidente o entendimento do colegiado
acerca da vinculação entre os processos, nos seguintes termos:
“Voto
Conselheiro Ari Vendramini
8. Há que se esclarecer os seguintes pontos, para elucidação dos fatos constantes
dos presentes autos:
a) como se pode verificar no ínício do relatório constante da Resolução no
3301-000.812, já foram levados em consideração os aspectos de que a autuação
objeto destes autos foi decorrente da autuação objeto do processo administrativo
de no 19515.720869/2012-44 e, por tal motivo, diante das alegações da
recorrente, foi opção deste colegiado a realização de diligência para que se
esclarecessem diversas questões ;
b) em consulta ao processo administrativo de no 19515.720869/2012-44,
verifica-se que já houve decisão em sede de Recurso Especial pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais;
c) às fls. 7.851 daqueles autos (PA 19515.720869/2012-44), verificamos o Acórdão
no 3202-001.617, exarado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento, onde se decidiu:
Em conseqüência do provimento do recurso voluntário nessa parte, entendo que
se faz necessário anular o acórdão recorrido e o despacho decisório, na medida
em que nem a DRF nem a DRJ apreciaram o mérito dos créditos extemporâneos da
recorrente, por julgarem que seria vedado tal possibilidade. Caso julgássemos o
mérito dos valores não apreciados pela DRF e pela DRJ, estaríamos suprimindo
duas instâncias.
Destaco, por fim, que fica prejudicada a análise das demais questões trazidas no
recurso voluntário (a respeito das quais não emitimos nenhum juízo), por conta do
acolhimento da tese quanto à possibilidade de desconto de créditos
extemporâneos.
É necessário, portanto, a emissão de novo despacho decisório, para que a DRF
possa examinar – além dos créditos já examinados os valores extemporâneos
constantes do pedido de ressarcimento, dado que o CARF não pode realizar
julgamento por partes.
Por essa razão, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para, reconhecendo a possibilidade de apuração de créditos
extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão recorrido, determinando
à DRF que apure – além dos créditos já examinados a procedência ou não dos
créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos, se
necessário.
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
7
d) verifica-se, portanto, que a decisão naqueles autos (PA
19515.720869/2012-44), foi o cancelamento do Despacho Decisório emitido pela
unidade de origem e do Acórdão exarado pela DRJ, determinando-se a emissão de
novo despacho decisório, em função de que, em nenhuma das instâncias foi
analisada a questão dos créditos extemporâneos, sendo que, diante deste fato, a
análise das outras questões trazidas no recurso voluntário nem foi efetuada;
e) analisando o recurso especial interposto pela D. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou o Acórdão de no
9303-004.550, às fls. 7.951 daqueles autos digitais, negando provimento ao
recurso, mantendo o Acórdão recorrido;
f) assim, em razão de os elementos destes autos serem complementares aos dos
constantes dos autos do processo administrativo de no 19515.720869/2012-44,
por se fulcrarem as autuações objeto dos dois processos administrativos nos
mesmos fatos e motivações, é mandatório que, nos presentes autos, se
consignem as mesmas razões e fundamentos de decidir, por absoluta vinculação
dos autos aos mesmos fatos.
9. Desta forma, adoto, como razão de decidir, os mesmos fundamentos do voto
condutor do Acórdão no 3202-001.617, de lavra do Ilustre Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza (Redator ad hoc), exarado pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento, no processo administrativo no
19515.720869/2012- 44, onde se decidiu:”
Verifica-se assim que não há omissão no acórdão quanto à vinculação dos
processos, mas, ao contrário, a vinculação foi reconhecida por se tratar dos mesmos fatos e
motivações, que considerou mandatório que se consignassem as mesmas razões de decidir, o que
foi realizado.
Já quanto à necessidade de se aguardar a decisão definitiva do processo
19515.720869/2012- 44, alegada na Informação Fiscal de e-fls. 1557/1558, trata-se de típica
alegação de vício de omissão em embargos de declaração. Contudo, tal Informação somente foi
juntada em 17/11/2020, quase três meses após o encaminhamento para a Delegacia onde se
realizou a diligência, em 26/08/2020 (e-fl. 1549). A ciência do acórdão pela Unidade Preparadora
ocorre nos mesmos termos da ciência para a PGFN, conforme trecho abaixo do Manual de
Admissibilidade de Embargos do CARF:
“3.1.2.5 Tempestividade de Embargos de Declaração do Titular de Unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução do acórdão
Aplicam-se as mesmas regras estabelecidas para ciência da Fazenda Nacional (art.
79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), ou seja, a
autoridade legitimada considera-se cientificada do acórdão após o decurso do
prazo de trinta dias contado do Despacho de Encaminhamento/movimentação do
e-processo. A partir daí, o prazo é de cinco dias para eventual oposição de
Embargos de Declaração.
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
8
Caso a movimentação do CARF para a Unidade da RFB encarregada da
liquidação/execução do acórdão não seja direta, o prazo de trinta dias será
contado da data de encaminhamento/movimentação, da Unidade da RFB
centralizadora/distribuidora para a Unidade da RFB encarregada da
liquidação/execução do acórdão.
A data considerada como de apresentação dos Embargos é a data do
encaminhamento/movimentação no e-Processo, da Unidade da RFB encarregada
da liquidação/execução do acórdão para o CARF, ou para a Unidade da RFB
centralizadora/distribuidora.
No caso, a movimentação para a DRF/Osasco ocorreu em 26/08/2020, tendo a
ciência ficta ocorrida em 25/09/2020. Portanto, o prazo recursal de cinco dias se encerrou em
30/09/2020. Destarte, o recebimento da Informação como embargos de declaração não é possível
em razão da intempestividade. Resta aferir se é caso de embargos inominados por lapso
manifesto.
A decisão embargada aplicou os mesmos fundamentos do Acórdão no
3202-001.617, proferido no processo no 19515.720869/2012- 44, reconhecendo a decorrência.
Neste sentido, o Regimento Interno vigente à época da decisão dispunha que:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
[...]
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
O presente processo foi reconhecido como decorrente do processo e foi
reproduzida a decisão de mesma instância, nos termos regimentais. Assim, não houve lapso
manifesto na decisão. É de ressaltar que a PFGN teve ciência do acórdão em 27/08/2019 e nada
opôs.
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
9
Ainda que se pudesse admitir a omissão, constatou-se que o acórdão embargado
seguiu as orientações regimentais para o caso de processo decorrente de outro já julgado, razão
pela qual, efetivamente, não houve omissão. Por outro lado, ao contrário do afirmado na
Informação Fiscal de e-fls. 1557/1558, aqui foram analisadas as glosas perpetradas na ação fiscal,
tanto que a autoridade fiscal inseriu no TVF do presente processo a afirmação de que fazem parte
do presente, os documentos e planilhas utilizados no processo de final 2012-44, inclusive o TVF e a
apuração. Corrobora isso, o fato de a impugnação, o acórdão de impugnação e o recurso
voluntário versarem sobre todas as glosas efetuadas.
Assim, não conheço da omissão alegada e, ainda que fosse possível o
conhecimento, não vislumbro a omissão alegada em relação à vinculação entre os processos.
Relativamente à INFORMAÇÃO No 1.670/2024 EQAUD1/DRFSDR, e-fls. 9667/9670, a
Unidade Preparadora informa que este processo, bem como o processo 19515.720869/2012- 44,
são decorrentes de outros oito processos nos quais se apreciaram os pedidos de ressarcimento
relativos aos mesmos períodos dos Autos de Infração e que as decisões de ambos os processos
19515.723009/2012-62 e 19515.720869/2012- 44 deveriam aguardar a decisão final dos pedidos
de ressarcimento.
Contudo, mais uma vez, a alegação se afigura como uma alegação de omissão,
apenas possível em sede de embargos de declaração, o que como já se viu, teve seu prazo recursal
encerrado em 30/09/2020, não sendo possível uma informação juntada em 27/03/2024 ser
acolhida como se embargos fosse. Também não pode ser tratada como lapso manifesto uma vez
que a decisão embargada seguiu as orientações regimentais, além do que essa última informação
prestada contraria a Informação de e-fls. 1557/1558 que afirmara que o presente processo
decorreria do processo 19515.720869/2012-44, o que está em consonância com a decisão
embargada. Assim, nem as próprias autoridades fiscalizadoras convergem para a mesma opinião.
O fato é que a alegação não pode ser recebida como vício de omissão em embargos
de declaração nem como lapso manifesto da decisão embargada.
Não obstante este relator concordar com o conteúdo da Informação de e-fls.
9667/9670, não cabe em sede de embargos refazer o julgamento efetuado pelo colegiado que
proferiu o acórdão embargado, que reiterou a decisão na prolação da Resolução no 3301-001.741,
reconhecendo o erro material e a necessidade de vinculação à decisão tomada no processo
19515.720869/2012-44.
Diante do exposto, voto para conhecer dos embargos inominados parcialmente e,
na parte conhecida, para sanar o erro material substituindo a expressão “despacho decisório” por
“auto de infração”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 9705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.274 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723009/2012-62
10

Fl. 9706
DF CARF MF
Original